Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. VALOR QUE NÃO SE CONSIDERA IRRISÓRIO. PROCESSO JUDICIAL SIMPLES E CÉLERE. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão e obscuridade quanto ao parâmetro de fixação dos honorários de sucumbência. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vícios de omissão e obscuridade inexistentes. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. É bem verdade que as Turmas Recursais tem afastado a aplicação da citada regra quando o valor da causa é irrisório, o que, por consequência, importa fixação de honorários em valor ínfimo (Acórdão 1440778 – Segunda Turma Recursal). Não obstante, neste caso concreto, os honorários de sucumbência devidos ao advogado do embargante serão de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), valor que não pode ser considerado ínfimo, sobretudo no contexto de um processo judicial simples, cujo trâmite não chegará nem a 1 (um) ano. Assim, não há espaço para aplicação do art. 85, § 8o do CPC a este caso.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.